Tribunal: TJDFT
Processo: 0725648-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E CIVIL. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. RECUSA DA ADMINISTRADORA EM LIBERAR O CRÉDITO. FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSORCIADO. INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS. CONDUTA ABUSIVA. INSCRIÇÕES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA E EXIGÊNCIA DE GARANTIAS. PREVISÃO CONTRATUAL DE QUE O BEM A SER ADQUIRIDO SERÁ DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA.

1. A relação contratual firmada entre consorciado e consórcio deve ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

2. Ainda que a consorciada ostente inscrições nos cadastros de restrição ao crédito, a negativa de concessão do crédito à ela, quando contemplada e em dia com suas obrigações contratuais, sob o motivo "normas internas do banco", sem maiores esclarecimentos e sem a exigência de provas documentais de sua capacidade financeira ou de outras garantias para a concessão do crédito, mormente na situação em que o bem a ser adquirido com a carta do consórcio seria dado em garantia por alienação fiduciária à administradora do consórcio, se mostra abusiva e configura verdadeira falha no serviço prestado.

3. Negou-se provimento ao apelo.